Tribunal: STF
Processo: ARE 1432737
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS HOMOGÊNEOS EM RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALHAS IDENTIFICADAS NOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNFOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. O entendimento formulado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para a defesa de direitos individuais homogêneos em relações de consumo.



    2. O Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor) e das peculiaridades do caso concreto, concluiu pela legitimidade da recorrente para sanar falha no serviço de telefonia prestado no bairro de Vargem Grande, município de Pinhalzinho/SP.



    3. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária analisar o contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).